Tribunal: STF
Processo: ARE 1520684
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. IPERGS. CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, incisos IV e V; 150, incisos II e IV; e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A sentença de improcedência analisou adequadamente a controvérsia e merece confirmação por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir , conforme faculta o art. 46 da Lei nº 9.099/1995:



    (...)



    O grande cerne da presente demanda está inteiramente ligado às inúmeras mudanças legislativas ocorrida ao longo dos anos, com o objetivo de estabelecer uma equalização financeira e atuarial no sistema previdenciário do Regime Próprio dos Servidores Públicos. Nesse sentido, o Estado do Rio Grande do Sul procedeu a inúmeras mudanças no modelo de financiamento atual do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) gaúcho, no intuito de mitigar o déficit atuarial e o impacto financeiro nas contas públicas.



    Com as alterações realizadas pela Emenda Constitucional n. 103/2019, o Estado do Rio Grande do Sul aprovou profundas alterações no regime próprio de previdência social dos seus servidores, passando estabelecer, mediante a Lei Complementar n. 15.429/2019, maiores requisitos para a obtenção dos benefícios, redução no valor das prestações futuras, progressividade e maior elevação das alíquotas de custeio previdenciário.



    Assim, a insurgência posta pela parte autora está no sentido de que, uma vez verificada a ocorrência de déficit atuarial, a contribuição imposta aos inativos e pensionistas terá sua base de calcula alterada. Nesse sentido, o IPE PREV inclusive editou uma Instrução Normativa n. 01/2020, no seguinte sentido:



    (...)



    Entretanto, alega a parte autora que inexiste déficit atuarial capaz de justificar a majoração de sua contribuição previdenciária, devendo ser declarada totalmente procedente a presente demanda, com base nos argumentos e nos dados levantados em sua exordial.



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, mediante o Tema 933, entendeu que a ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica em vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade, podendo ser sanada com a demonstração do déficit financeiro ou atuarial que fundamente a medida adotada.



    (...)



    Assim, após análise de toda a argumentação levantada na presente demanda em sede de contestação, corroborado pela própria declaração de déficit atuarial previdenciário pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – IPERGS, embasando todas as suais informações por meio da consultoria atuarial realizada pelo Banco do Brasil, bem como por saber que o deficit atuarial estadual é de conhecimento geral, entendo que a improcedência da presente demanda é a medida que se impõe.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente